Tribunal: TJPA
Processo: 0813639-75.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813639-75.2025.8.14.0401

APELANTE: WILSON LIMA MENDES NETO

APELADO: DANIELLA NAZARE DINIZ DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. DESNECESSIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTENTE O RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por WILSON LIMA MENDES NETO contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, sem fixação de prazo determinado, condicionando sua vigência à persistência da situação de risco, no contexto de histórico prolongado de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência devem possuir prazo certo de duração; (ii) estabelecer se é obrigatória a revisão periódica dessas medidas, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória sui generis, com finalidade preventiva e protetiva, não se confundindo com cautelares penais tradicionais.

4. A Lei nº 14.550/2023, ao inserir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, estabelece que a duração das medidas vincula-se à persistência do risco, afastando a exigência de prazo determinado.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, fixa entendimento de que as medidas perduram enquanto subsistente o risco, dispensando prazo fixo e revisão periódica obrigatória, condicionando eventual revogação à alteração do quadro fático.

6. O conjunto probatório evidencia situação concreta e persistente de risco à integridade da vítima, decorrente de histórico de violência psicológica, moral e física, inclusive na presença dos filhos.

7. A fixação de prazo abstrato contraria a lógica protetiva da Lei Maria da Penha, pois subordina a proteção da vítima a critério meramente temporal, e não à cessação do perigo.

8. A analogia ao art. 316 do CPP é inaplicável, diante da distinção entre prisão preventiva, de natureza cautelar e restritiva de liberdade, e medidas protetivas, de caráter preventivo e protetivo.

9. A ausência de revisão periódica obrigatória não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a revisão das medidas permanece possível a qualquer tempo mediante demonstração de alteração fática relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e duração vinculada à persistência do risco à vítima, não se submetendo a prazo certo. 2. A revisão periódica obrigatória das medidas protetivas não é exigida, sendo suficiente a possibilidade de reavaliação mediante alteração do quadro fático. 3. A analogia ao art. 316 do CPP é inaplicável às medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WILSON LIMA MENDES NETO
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM
, que manteve as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em caráter liminar, em favor de DANIELLA NAZARÉ DINIZ DE SOUZA.

Consta dos autos que a ofendida noticia ter mantido relacionamento amoroso com o requerido por aproximadamente quatorze anos, do qual resultaram dois filhos, sendo o vínculo marcado por episódios reiterados de violência psicológica, verbal e, mais recentemente, física, culminando em agressão ocorrida em via pública, na presença de filho menor, circunstância que motivou a lavratura de boletim de ocorrência e o requerimento de medidas protetivas de urgência.

Em sede de plantão judicial, foi deferido parcialmente o pedido, determinando-se a proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais, com fixação de distância mínima, indeferindo-se, contudo, a prestação de alimentos provisórios, por ausência de elementos probatórios suficientes.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, decretando a revelia do requerido e mantendo as medidas protetivas, consignando expressamente que estas deverão perdurar enquanto subsistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inadequação da fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado, ao argumento de que tal medida implicaria restrição desproporcional de direitos fundamentais, pugnando pela fixação de prazo certo de vigência ou, subsidiariamente, pela determinação de reavaliação periódica das medidas, sugerindo intervalo de noventa dias ou prazo máximo de seis meses.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada e pelo Ministério Público, ambas pugnando pela manutenção integral da sentença, os autos foram remetidos à instância superior, ocasião em que o órgão ministerial, em segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a existência de histórico consistente de violência doméstica e a adequação da manutenção das medidas enquanto persistente o risco à vítima.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por WILSON LIMA MENDES NETO revela-se adequado, tempestivo e regularmente formalizado, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, circunstância que autoriza o seu conhecimento, nos termos da legislação processual penal vigente.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância limita-se à definição da necessidade, ou não, de fixação de prazo certo ou de revisão periódica obrigatória das medidas protetivas de urgência, mantidas pelo Juízo de origem enquanto persistente a situação de risco à integridade da ofendida.

Trata-se, portanto, de debate eminentemente jurídico, que exige a compatibilização entre a proteção integral da vítima e os direitos fundamentais do requerido, à luz da legislação vigente e da orientação consolidada das Cortes Superiores.

II.1 DA NATUREZA JURÍDICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 não se confundem com as tradicionais cautelares penais, porquanto ostentam natureza jurídica própria, qualificada como tutela de urgência sui generis, de índole predominantemente inibitória e satisfativa, vocacionada à contenção de situações de risco e à salvaguarda imediata da integridade física, psíquica e moral da mulher em contexto de violência doméstica. Trata-se, portanto, de instrumento normativo de proteção reforçada, cuja finalidade não é sancionatória, mas preventiva, atuando como barreira jurídica contra a reiteração da violência.

Nesse sentido, o parecer ministerial é preciso ao destacar que tais medidas constituem mecanismo essencial de proteção, desvinculado da lógica estrita do processo penal tradicional, voltado à tutela integral da vítima em situação de vulnerabilidade, o que reforça sua autonomia e especificidade no ordenamento jurídico.

Com o advento da Lei nº 14.550/2023, houve substancial alteração no regime jurídico das medidas protetivas, especialmente com a inserção do § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, que passou a estabelecer, de forma expressa, que sua duração não se vincula a prazo determinado, mas sim à persistência do risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes. Tal inovação legislativa não apenas consolidou orientação jurisprudencial já em evolução, como também reafirmou a centralidade da proteção da vítima como eixo interpretativo do sistema.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou compreensão no sentido de que as medidas protetivas devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco, não estando sujeitas a prazo fixo ou a reavaliação periódica obrigatória, sendo sua eventual revogação condicionada à demonstração concreta de alteração do quadro fático que justificou sua concessão. Conforme destacado no parecer ministerial, a manutenção dessas medidas não depende da ocorrência de novos episódios de violência, bastando a permanência do risco inicialmente constatado, incumbindo ao interessado demonstrar sua cessação.

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Transportando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que os autos revelam cenário consistente de violência doméstica prolongada, no qual as partes mantiveram relacionamento por aproximadamente quatorze anos, com dois filhos em comum, sendo a convivência marcada por episódios reiterados de violência psicológica, moral e física, inclusive com agravamento em períodos de maior vulnerabilidade da vítima, como durante a gestação e o puerpério, além da ocorrência de agressões na presença de filhos menores. Tais elementos encontram respaldo nos registros documentais constantes dos autos e foram expressamente destacados pelo órgão ministerial, evidenciando não apenas a plausibilidade da narrativa, mas sobretudo a persistência do risco à integridade da ofendida.

Diante desse contexto, não há nos autos qualquer elemento idôneo que indique a superação da situação de risco, circunstância que inviabiliza a revisão ou limitação das medidas impostas. Ao contrário, a manutenção das medidas protetivas revela-se medida necessária, adequada e proporcional à gravidade do quadro fático delineado.

Nesse cenário, a pretensão defensiva de fixação de prazo certo para vigência das medidas não se sustenta juridicamente. A imposição de limite temporal abstrato, desvinculado da realidade concreta, contraria a própria lógica do sistema protetivo instituído pela Lei Maria da Penha, que se orienta pela dinâmica da situação de risco, e não por critérios cronológicos rígidos. A proteção da vítima não pode ser condicionada ao decurso de tempo, mas sim à efetiva cessação do perigo.

Ademais, a sentença recorrida não instituiu qualquer perpetuidade automática das medidas, limitando-se a condicionar sua vigência à persistência do risco, em plena conformidade com o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, portanto, de decisão juridicamente adequada, que preserva o equilíbrio entre a proteção da vítima e as garantias do requerido, na medida em que admite a revisão das medidas a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração fática relevante.

Assim, não há falar em ilegalidade, desproporcionalidade ou afronta aos direitos fundamentais do apelante, mas sim em aplicação correta do regime jurídico vigente, com observância estrita da legislação e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

II.2 DA INVIABILIDADE DA REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA (ANALOGIA AO ART. 316 DO CPP)

A tese subsidiária da defesa, no sentido de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, igualmente não se sustenta.

A analogia pretendida parte de premissa equivocada, ao equiparar as medidas protetivas à prisão preventiva, quando, na realidade, tratam-se de institutos de natureza e finalidade absolutamente distintas.

Enquanto a prisão preventiva constitui medida cautelar de caráter excepcional e restritivo da liberdade, voltada à persecução penal, as medidas protetivas possuem natureza preventiva e protetiva, direcionadas à salvaguarda da vítima.

Além disso, a imposição de revisão periódica automática poderia, paradoxalmente, transferir à vítima o ônus de reiterar continuamente a demonstração do risco, o que contraria a lógica protetiva do sistema.

II.3 DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

A defesa sustenta que a ausência de prazo fixo implicaria restrição desproporcional aos direitos do apelante.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante do modelo normativo vigente.

A proporcionalidade, no caso, deve ser analisada sob a ótica da proteção da vítima, cuja integridade física e psicológica se encontra em situação de risco concreto.

A manutenção das medidas, enquanto persistente esse risco, não configura excesso, mas sim adequação necessária à finalidade protetiva da norma.

Cumpre destacar que o sistema não impede a revisão das medidas, mas apenas condiciona sua modificação à demonstração de alteração fática, o que preserva o equilíbrio entre proteção e garantias individuais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos, preservando-se as medidas protetivas de urgência enquanto persistente a situação de risco à integridade da ofendida.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026